Tribunal: STF
Processo: Rcl 87654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AOS ENUNCIADOS     Nº 4 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 


    1. Trata-se de reclamação formalizada por Andrey Peres dos Santos, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, no Processo nº 5014712- 97.2021.8.13.0433, mediante o qual teriam sido inobservados os critérios estabelecidos nos enunciados nº 4 e nº 37 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante narra que, pelo acórdão reclamado, proferido em sede de recurso inominado, "a Turma julgadora entendeu pela manutenção do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, tal como previsto na Lei Municipal nº 3.331/2004 mesmo ante a declaração de sua inconstitucionalidade, em detrimento da utilização do vencimento-base do Reclamante, tal como imposto em sentença do juízo singular".

    3. Defende haver contrariedade aos enunciados nº 4 e nº 37 da Súmula Vinculante, bem como à Lei federal nº 13.342, de 2016, sustentando que “a utilização da Lei Federal em detrimento da Lei Municipal, relativamente ao adicional de insalubridade dos agentes de combate a endemias e comunitários de saúde, não significa aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia”.

    4. Requer a procedência da reclamação, “no intuito de cassar  a decisão objurgada e determinar que a Corte de origem profira outra decisão adotando o  entendimento de que a SV-04 impõe a declaração de inconstitucionalidade da lei local que  fixe o salário-mínimo como indexador do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, o que faz com que seja aplicável o art. 9º-A, §  3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016”. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.

    5. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Triunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

    11. A parte reclamante aponta, ainda, suposta violação ao conteúdo da Súmula nº 37 do STF, que estabelece:

”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    12. Na hipótese, nota-se que o Órgão reclamado deu  provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Montes Claros, assentando a necessidade de manutenção do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pleiteado   pelo servidor, ora reclamante, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 8; grifos acrescentados):

“A controvérsia recursal cinge-se em saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido – Agente de Combate a Endemias do Município de Montes Claros/MG (Servidor Estatuário) – é o vencimento básico, mediante a aplicação do §3ª do art.9º-A da Lei Federal 11.350.06, ou o salário-mínimo, nos termos da Lei Municipal 3.331/04.
Primeiramente, consoante o princípio federativo, é garantida a autonomia dos entes estaduais e municipais no que tange à organização da sua estrutura político-administrativa, o que contempla a concernente ao regime jurídico aplicável aos seus servidores (art. 39 da Constituição Federal).  
A Lei Federal n° 11.350/2006, regulamentou o § 5º do art. 198 da Constituição Federal, e no seu artigo 8º autorizou os municípios estabelecerem aos Agentes Comunitários de Combate às Endemias regime jurídico diverso do estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho.  
O Município de Montes Claros/MG criou a classe de Agentes de Combate a Endemias, integrando ao quadro de provimento efetivo da Administração Direta, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos. Já a previsão do adicional de insalubridade, encontra-se estabelecida na Lei municipal n° 3.331/2004, a saber:
Art. 1º. Fica instituído o adicional por atividade especial, correspondente a até 40% (quarenta por cento) do salário mínimo nacional, que poderá ser atribuído ao servidor pelo efetivo exercício de atividades que o exponham a risco de saúde e/ou à integridade física. 
§1º – Serão consideradas como atividades que expõem o servidor a risco de saúde e/ou à integridade física, ensejadoras do pagamento do adicional por produtividade especial, apenas as seguintes: I – as voltadas para o atendimento direto e permanente a pessoas portadoras de doenças infecto – contagiosas ou com distúrbios mentais, ensejadores de internação.
Assim, na medida em que o Município de Montes Claros optou pela vinculação dos Agentes de Combate a Endemias ao Regime Estatutário e não previu para a categoria, após o advento da Lei Federal 13.342/2016, em norma municipal regramento específico que remetesse à aplicação da legislação federal no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade ou mesmo o fixasse nos mesmos parâmetros, entendo que o benefício deve ser pago com base na regra prevista no estatuto municipal.  
Isto porque a necessidade de regulamentação do direito em tela no âmbito municipal encontra amparo no inciso II, §3º do art.9º-A da Lei 11.350/06, que explicita a necessidade de legislação específica, quando adotado regime diverso do previsto na CLT.  
(...)
Nesse diapasão, deve ser mantida a utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o cálculo de vantagens do servidor público, conforme previsão legal, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Aliás, esta matéria já se encontra sumulada:
Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Sobre a alegação de inconstitucionalidade da utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, aduz-se que nos termos da súmula vinculante n° 4, “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.
O Supremo Tribunal Federal, a respeito, consolidou entendimento no julgamento do RE 565.714, sob a sistemática da repercussão geral no sentido de ser inconstitucional a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ressalvou a impossibilidade de sua alteração pelo Poder Judiciário, sendo necessário a edição de outra norma originária para modificá-la.
(...)
Diante dos fatos acima narrados, a procedência recursal do Município de Montes Claros é medida que se impõe, o que, por consequência lógica, leva a improcedência do recurso interposto por Andrey Peres dos Santos.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Montes Claros para julgar improcedente o pedido inicial e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo recorrente Andrey Peres dos Santos.”

    13. Nesse contexto, é preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.

    14. Analisou-se, na ocasião, a recepção do art. 3º da Lei Complementar paulista nº 432, de 1985, que determinava que “o adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos”.

    15. Naquele caso, dois policiais militares do Estado de São Paulo ajuizaram ação contra a Fazenda Pública paulista na qual pleiteavam a obrigação de fazer consistente em utilizar como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor total da remuneração por eles recebida. Sustentavam que o art. 3º da Lei Complementar estadual não fora recepcionado pelo art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, parte final que possui a seguinte redação (grifos acrescentados):

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
IV - salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim."

    16. O pedido foi julgado improcedente, mantendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a sentença. Os policiais militares, então, interpuseram recurso extraordinário, reiterando a argumentação de não recepção da lei paulista, anterior à Constituição da República.

    17. A Relatora do feito neste Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, concluiu que efetivamente o dispositivo legal questionado não fora recepcionado pela atual Constituição que veda “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória” (RE nº 565.714/SP, p. 1.213).

    18. Contudo, entendeu ser necessário definir como seria calculado o adicional de insalubridade, naquele caso concreto, uma vez que a declaração de não recepção da lei paulista não poderia importar na extinção do benefício pago aos então recorrentes.

    19. Assim, foi definido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 30/04/2008, que, “em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso - e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes - haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração" (RE nº 565.714/SP, p. 1.221).

    20. Na mesma data, foi aprovado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

    21. Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, a Turma Recursal não se distanciou dessa orientação, ao concluir que, muito embora haja lacuna legislativa acerca do valor base para cálculo do adicional de insalubridade da categoria, deve ser mantida a utilização do salário-mínimo como base de cálculo até que nova lei seja editada disciplinando a matéria.

    22. No caso dos autos, inclusive, observa-se que a autoridade reclamada distanciou-se de amparar eventual alteração da base de cálculo no postulado da isonomia, providência vedada pelo enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.

    23. Dessa forma, não é possível afirmar que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem implica ofensa ao teor dos enunciados n° 4 e nº 37 da Súmula Vinculante, na medida em que a autoridade reclamada, longe de atuar como legislador positivo, limitou-se a dar solução ao caso à luz da legislação já existente. Não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, como violadora da jurisprudência vinculante desta Corte, ora em apreço.

    24. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.

Publique-se.

Brasília, 26 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator